Tribunal: STF
Processo: ARE 1380690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. INSS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO SUPLEMENTAR E CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. AUXÍLIO SUPLEMENTAR DEFERIDO EM 01/07/1984 POR FORÇA DA CONSOLIDAÇÃO DE LESÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO. POSTERIOR APOSENTADORIA EM 31/05/1996. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO SUPLEMENTAR. BENEFÍCIO DO AUXÍLIO SUPLEMENTAR TRANSFORMADO EM AUXÍLIO ACIDENTE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 8.213/91. LEI 9.528/1997 QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 86, §§ 2º E 3º, NÃO MAIS AUTORIZANDO A ACUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.528/97, CUJA EDIÇÃO SE DEU POSTERIORMENTE À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO E. STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO RESP 1.296.673/MG. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 507 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cuida a presente demanda sobre a possibilidade de cumulação de benefício previdenciário na modalidade auxílio suplementar (acidente de trabalho) concedido em 01/07/1984, em razão da consolidação de lesões por acidente de trabalho, e proventos de aposentadoria posteriormente concedida em 31/05/1996.



    A parte ré pugna pela legalidade do seu atuar, pautando-se no entendimento de que não há possibilidade de acumulação dos dois benefícios, considerando o disposto no art. 9º, parágrafo único da Lei nº 6.367/76.



    Com efeito, a Lei nº 6.367/76, em art. 9º, parágrafo único, não permitia a cumulação dos benefícios questionados no presente feito.



    (...)



    Com o advento da Lei nº 8.213/91, o citado auxílio suplementar foi transformado em auxílio acidente e sua cumulação com os proventos de aposentadoria passou a ser permitido como se denota do art. 86, § 3º, in verbis:



    (...)



    Posteriormente, nova legislação alterou a redação do citado dispositivo legal e, em seus §§ 2º e 3º, não mais autorizou a acumulação dos benefícios, como se vê da leitura da Lei nº 9.528/1997, in verbis:



    (...)



    No entanto, o fato relatado pelo autor na sua inicial, informa que o benefício de auxílio-suplementar foi implantado na data de 01/07/1984, conforme Carta de Concessão de benefício acostada aos autos (fls. 21 – index 000018), quando vigorava a redação da Lei nº 6367/1976.



    Note-se que a data de concessão de aposentadoria informada na petição inicial foi em 31/05/1996 (fls. 20 – index 000018).



    Nesse passo, considerando que a data de concessão dos benefícios questionados foi anterior à Lei nº 9.528/97, não há que se falar em ausência de possibilidade jurídica do pedido, tampouco de impossibilidade de acumulação do auxílio suplementar (auxílio acidente) com a aposentadoria.



    Nesse sentido, inclusive o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento ao julgar o Resp nº 1.296.673/MG, no sentido de que é possível a cumulação dos benefícios, quando a lesão que originou o benefício de auxílio suplementar e a aposentadoria sejam em datas anteriores a 11 de novembro de 1997, data da edição da Medida Provisória nº 1.596-14/97, a qual foi convertida da Lei nº 9.528/1997, in verbis:



    (...)



    Desta forma, correta a r. sentença que reconheceu o pleito autoral, uma vez que bem se adequam à prova dos autos e ao melhor direito objetivo aplicável à espécie, considerando que a data dos benefícios objeto da demanda foi em período anterior à vigência da Lei nº 9.528/97.



    Com efeito, cabe frisar que, em razão da afirmação da possibilidade de acumulação dos benefícios postos em tela, resta afastada a cobrança pela Ré de eventuais valores pagos a este título. 



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 859.087/SP - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 592.954/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 5/3/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente